Tribunal: TJMT
Processo: 1020363-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020363-76.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE PAULO DA CUNHA ALVES - CPF: 019.787.111-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALECIO CANDIDO DE ANDRADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - LEGÍTIMA DEFESA - ARREMESSO DE PEDAÇO DE MEIO FIO - VIAS DE FATO CESSADA - AGRESSOR DE COSTAS - INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO CARACTERIZADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMG E TJMT - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE - CONTENDA ANTERIOR E COMPORTAMENTO POSTERIOR DO RECORRENTE - PERMANÊNCIA DO RECORRENTE PRÓXIMO À VÍTIMA
ATÉ A CHEGADA DO SAMU E EQUIPE POLICIAL -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES -

INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA -
JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

M
ostra-se
“inadmissível que por uma agressão que já havia cessado, uma pessoa possa agredir a outra e sustentar que não pode agir de maneira diversa”
(TJMG, N.U 1.0024.12.212884-6/001).

“Se a conduta do recorrente não foi dirigida finalisticamente a causar a morte do ofendido [...] imperiosa a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para o previsto no art. 129, § 3o, do CP, porque apesar de ter assumido o risco de causar lesão grave, o resultado morte foi inesperado”
(RSE N.U 1016941-64.2019.8.11.0000)

Por consequência da
reclassificação do fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE no 68200/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1020363-76.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

ANDRE PAULO DA CUNHA ALVES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 381315), que o pronunciou por homicídio – art. 121,
caput
, do CP – (fls. 262/265).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não teve intenção de matar a vítima.

Pede o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o homicídio para lesão corporal seguida de morte (fls. 295/305).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 311/324).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 329).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Pedido de absolvição sumária, ao argumento de excludente de legítima defesa e/ou desclassificação para lesão corporal com resultado morte (Art. 129, §3o do Código Penal) – Inviabilidade – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Ausência de animus necandi não configurada de plano – Vigência do princípio in dúbio pro societate. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 338/342).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 15 de julho de 2014, por volta das 00h15min., na Praça Maria Taquara, no Bairro Centro, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES, valendo-se de um pedaço de concreto, matou a vítima Alecio Cândido de Andrade, ao provocar-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fis. 47/57, que foram a causa eficiente de

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos o denunciado
ANDRE PAULO DA CUNHA ALVES
e seu irmão Sérgio Aparecido da Cunha Braga se encontravam em um ponto de ônibus, localizado na Rua Treze de junho, no centro desta Capital.

Em dado momento, segundo o denunciado
ANDRE PAULO DA CUNHA ALVES
, este teria sido surpreendido pelo indivíduo conhecido pela alcunha de “Chumbinho”, o qual teria subtraído seu aparelho de celular e passou a empreender fuga.

Segundo o denunciado, com o intuito de reaver seu pertence, o denunciado
ANDRE PAULO DA CUNHA ALVES
, juntamente com seu irmão, correu atrás de “Chumbinho”, em direção à Praça Maria Taquara, localizada próximo ao citado local.

Ato contínuo, o denunciado
ANDRE PAULO DA CUNHA ALVES
e “Chumbinho” entraram em vias de fato, sendo certo que o denunciado apoderou-se de um pedaço de concreto e arremessou contra “Chumbinho”. Todavia, em decorrência de erro no uso de meios de execução, o acusado atingiu a vítima efetiva
Alécio Candido Andrade
, que estava sentada no seu local de trabalho, um ponto de táxi. [...]

A vítima
Alécio Cândido de Andrade
foi atingida na região frontal da cabeça, conforme Laudo Pericial fls. 47/57, e embora tenha sido socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal, não resistiu aos ferimentos e morreu três dias após o crime.

Ane o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES como incurso o artigo 121, caput, c/c art. 73 [...] todos do CP [...]”
(Vinícius Gahyva Martins, promotor de Justiça - fls. 6/9)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] a materialidade está demonstrada de forma inconteste por meio das declarações das testemunhas, boletim de ocorrência (fls. 20/21) e laudo pericial de necropsia acostado às fls. 53/63.

Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o denunciado, sendo imperiosa a sua pronúncia.

O acusado confessou a prática delitiva tanto na fase policial como na esfera judicial, argumentando que não tinha a intenção de acertar e matar a vítima Alecio Cândido de Andrade, cujas confissões entendo desnecessárias reproduzi-las.

A testemunhas foram unânimes em apontar o denunciado como o autor do homicídio narrado na denúncia, vejamos:

A testemunha Thiago Lazaro Borges [...]

A testemunha Joari Dias de Lima Campos [...]

A testemunha Magda Maria Costa Souza [...]

Ainda sobre a autoria, observa-se que além do depoimento das testemunhas tanto na fase policial quanto na fase judicial confirmando-a, nota-se que o acusado não questiona a autoria do delito, porém alega que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima Alecio Cândido de Andrade.

Em que pese o acusado não ter agido com animus necandi, estar-se-á diante do erro do tipo acidental que recai sobre dados secundários ou periféricos do tipo, mais precisamente erro quanto a pessoa (error in persona) e mesmo o acusado demonstrando que não tinha agido com animus necandi em face de Alecio Cândido de Andrade não pode ficar isento de pena, incidindo a previsão do art. 20, § 3, do Código Penal prevendo: [...]

Veja que a pretensão do réu era atingir a pessoa conhecida pela alcunha “Chumbinho”, entretanto, sem animus necandi atingiu e ceifou a vida de Alecio Cândido de Andrade, produzindo tal resultado em virtude de erro acidental na execução, devendo responder como se estivesse matado o vulgo “Chumbinho”, conforme regramento estabelecido no artigo 73 do Código Penal que dispõe: [...]

Conclui-se que as testemunhas corroboram o homicídio praticado pelo acusado, não apontando que ele teria agido em legítima defesa, ao contrário ficou demonstrado que o acusado entrou em vias de fato com a pessoa alcunha “Chumbinho” e pretendia acertá-lo com pedra, porém, por erro acidental atingiu a vítima Alecio Cândido de Andrade, matando-o, logo assumiu o risco da produção do resultado morte, devendo responder pelo crime de homicídio simples como se estivesse matado o vulgo “Chumbinho”.

Saliente-se que na atual fase processual, a este Juízo não se permite acolher a tese suscitada pela defesa e por via de consequência absolvê-lo sumariamente, uma vez que para tanto, se faz necessária a existência de provas cabais, incontroversas e inequívocas, o que não é o caso nestes autos.

Impende acentuar, por oportuno, que, segundo entendimento dominante, as provas policiais e judiciais, no processo de competência do Tribunal do Júri, revestem-se de igual valor probatório para a decisão de pronúncia, devendo ser desconsideradas, de plano, somente se totalmente isoladas e infirmadas posteriormente, de forma inquestionável, o que não ocorreu, no presente caso.

Registre-se que não houve nenhuma prova apontando sobre a iniciativa da agressão por parte da vítima ou até mesmo iminência de agressão para sustentar a tese de legitima defesa como defendido pelo acusado, bem como sobre o uso moderado de que fala a lei, portanto tal tese de ser rechaçada.

Como cediço, somente é possível a absolvição pela legítima defesa, pretendida pelo acusado, quando há prova concludente e irrefutável da excludente da antijuridicidade ou da inexistência do elemento subjetivo do tipo. Qualquer dúvida, por mais leve que seja, conduz à pronúncia, sendo tarefa dos jurados dirimir as questões controversas e valorar provas, vigorando, nesta etapa processual, o princípio “in dubio pro societate”. [...]

No caso, repito, o conjunto probatório não exclui, de forma segura e incontroversa, a responsabilidade criminal do réu, porquanto não demonstrada nenhuma das situações para ensejar a absolvição sumária, indicadas no artigo 415, do Código de Processo Penal, nem mesmo a legítima defesa invocada. Tampouco elementos para desclassificar a infração para outra que não seja da competência do Júri, nos moldes do artigo 419, também do Código de Procedimento Penal.

Assim, analisando as provas em questão entendo que restou suficientemente demonstrada a autoria do crime e suas circunstâncias, inclusive porque o acusado confessou a autoria delitiva, cuja confissão foi corroborada pelas provas orais e materiais supramencionadas.

Não se pode olvidar que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou participação.

Somente em circunstâncias extremas de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude, é que pode o julgador afastar o caso da apreciação por seu juiz natural (art. 5o, XXXVIII, da CF), situação que, conforme apontado alhures, não ocorre no caso em tela.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o denunciado ANDRÉ PAULO DE CUNHA ALVES, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, caput, c/c art. 73, ambos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – fls. 262/265)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial no 1.9067.1.2014.599-01 (fls. 60/64), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 65/66), Fotografia (fls. 67/70) e Certidão de óbito (fls. 52),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Joari Dias de Lima Campos (policial militar - fls. 12/13), Thiago Larazo Alves Borges (policial militar - fls. 14/15), Sérgio Aparecido da Cunha Braga (irmão do recorrente - fls. 16/17), Pabio Luiz de Almeida Souza (testemunha - fls. 17/18) e Helio Batista Nogueira (colega de trabalho da vítima - fls. 58/59), e o interrogatório de
ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES
(recorrente - fls. 19/20).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares
Joari Dias de Lima Campos e Thiago Larazo Alves Borges,

as investigadoras de polícia Magda Maria Costa Souza e Lauriane Cristina de Oliveira de Lara, bem como interrogado o recorrente
(Relatório de Mídias de fls. 308/309).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 15.7.2014, por volta das 00h15m, o recorrente ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES e seu irmão Sérgio Aparecido da Cunha Braga encontravam-se no ponto de ônibus localizado na Rua Treze de Junho, Centro, nesta Capital, quando foram surpreendidos por terceira pessoa identificada apenas por “Chumbinho”, o qual subtraiu o aparelho celular do recorrente e empreendeu fuga. Em ato contínuo, no intuito de reaver seu telefone, o recorrente e seu irmão perseguiram o autor do furto, encontrando-o na Praça Maria Taquara, onde entraram em vias de fato. Durante a luta corporal, o recorrente e seu irmão foram lesionados por golpes de arma branca desferidos por “Chumbinho” e, logo após o recorrente arremessou um “pedaço de concreto” contra “Chumbinho”, todavia atingiu
Alécio Candido Andrade
na cabeça, a qual encontrava-se sentada em um ponto de taxi. A lesão causada pela “pedrada” resultou em traumatismo crânio encefálico na vítima, a qual fora socorrida e morreu no dia 18.7.2014 (fls. 6/9);

- Sérgio Aparecido da Cunha Braga [irmão do recorrente], na Delegacia de Polícia, narrou que estava na companhia do recorrente, num ponto de ônibus, quando
“um rapaz passou trombou em ANDRÉ e saiu correndo, nesse mesmo instante ANDRÉ disse que esse rapaz havia roubado sua carteira, e saíram correndo atrás de rapaz o alcançando no calçadão da Marisa, ANDRÉ e o rapaz entraram em luta corporal, o declarante tentou apartar momento em que esse rapaz de posse de um punhal tamanho médio feriu dedo indicador dando um corte muito profundo, ANDRÉ conseguiu recuperar a carteira dele e
o rapaz conseguiu fugir
[...]
ANDRÉ ao ver o declarante sangrando, pensou que o rapaz havia cortado abarriga do declarante com o punhal e

continuou correndo atrás desse rapaz e arremessou uma pedra nesse rapaz
, no entanto acabou acertando um moto taxista que estava sentando na esquina”

(Relatório de Mídias de fls. 308/309);

- Pábio Luiz de Almeida Souza [testemunha presencial] na Delegacia de Polícia, revelou que
“pode observar que o indivíduo conhecido pela alcunha de “Chumbinho” vinha sendo perseguido por outro indivíduo do sentido do calçadão, quando o indivíduo que vinha atrás pedia que “Chumbinho” devolvesse o aparelho celular; “Chumbinho” alegava que não tinha pego nenhum celular, os mesmos entraram em luta corporal; em determinado momento o indivíduo se armou de uma pedra para acertar “Chumbinho”

quando o mesmo se abaixou e a pedra acabou acertando a cabeça do rapaz que trabalha como moto taxista na praça”; “durante a confusão “Chumbinho” foragiu do local”; “não percebeu se “Chumbinho” oi André portavam algum tipo de arma”
(fls. 17/18);

- Hélio Batista Nogueira [amigo da vítima], em sede policial, asseverou que “
chegou ao local a tempo de presenciar a vítima já alvejada pela pedra na região da cabeça (testa); a vítima estava consciente e sangrava muito, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal; quatro dias após ALÉCIO veio a óbito”
(fls.
58/59);

-
Magda Maria Costa Souza e

Lauriane Cristina de Oliveira [investigadoras de polícia], na instrução, afirmaram terem participado apenas das investigações preliminares;
“segundo comentários o réu se tratava, inicialmente, de uma vítima de roubo, passou a ser suspeito de um homicídio, ele acertou a pessoa errada”
(
Relatório de Mídias de fls. 308/309
);

- Joari Dias de Lima Campos e Thiago Lazaro Alves Borges [policiais militares], nas fases inquisitiva e judicial, relataram que o recorrente foi vítima de roubo/furto praticado pela pessoa conhecida por “Chumbinho”; o recorrente reagiu, entrou em vias, se apossou de uma pedra pra acertar “Chumbinho”, mas acabou acertando o moto taxista Alécio Cândido de Andrade,

na cabeça, a qual fora socorrida pelo SAMU; o recorrente estava com seu celular no momento do atendimento da ocorrência policial

e registro do boletim de ocorrência (fls. 12/13 e Relatório de Mídias de fls. 308/309
);

-
ANDRÉ PAULO DA CUNHA ALVES [recorrente], tanto em sede policial quanto em Juízo, aduziu que foi vítima de furto de um aparelho celular praticado pela pessoa conhecida por “Chumbinho”; após a subtração perseguiu “Chumbinho”, momento em que o aparelho telefônico caiu no chão; ato contínuo “Chumbingo” e outras duas pessoas [não identificadas] voltaram e agrediram seu irmão Sérgio Aparecido da Cunha Braga [hoje falecido] com um golpe punhal, nesse momento “
peguei um pedaço de meio fio pra tentar imobilizá-lo pelas costas, estavam os três ali, a intenção era pegar a pedra pra imobilizar o Chumbinho
”, mas “
não tinha intenção de matar ninguém
”, “
eu peguei a pedra e joguei, na intenção de atingir Chumbinho, mas atingiu Alécio, moto taxista, que estava sentado no ponto
”; “
depois que eles atingiram meu irmão saíram correndo, o Chumbinho e os outros dois também
”; “
no momento que joguei a pedra não havia mais agressão contra meu irmão
”; “
ficou no local até a chegada da polícia
”

(fls. 28/29 e
Relatório de Mídias de fls. 308/309
).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o recorrente entrou e
m vias de fato com pessoa de apelido “Chumbinho”, após este ter subtraído seu aparelho celular, tendo ocorrido agressões mútuas. Quando havia cessado a violência e “Chumbinho” encontrava-se de costas, deixando o local, o recorrente teria ido atrás dele e arremessado um pedaço de concreto [meio fio] que, por erro na execução, atingiu a região frontal da cabeça de
Alécio Candido Andrade, que se encontrava sentado em um ponto de taxi, consoante depoimento, em Juízo, do próprio recorrente e narrativa extrajudicial de
Sérgio Aparecido da Cunha Braga, irmão do recorrente, falecido antes da instrução processual
.

Esse contexto [vias de fato cessada, ofendido de costas deixando o local] não
evidencia que o recorrente agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente
.

Isso porque, mostra-se
“inadmissível que por uma agressão que já havia cessado, uma pessoa possa agredir a outra e sustentar que não pode agir de maneira diversa”
(TJMG, N.U 1.0024.12.212884-6/001 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 7.10.2016).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Sobre o tema, leciona Cesar Roberto Bitencourt:

“Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente.
Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída
; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva.

A reação deve ser imediata à agressão, já que a demora na repulsa descaracteriza o instituto da legítima defesa. Se passou o perigo, deixou de existir, e não pode mais fundamentar a defesa legítima
, que se justifica para eliminá-lo. Segundo Bettiol, a legítima defesa 'deve exteriorizar-se antes que a lesão ao bem tenha sido produzida.”
(Código penal comentado - 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012. p.170 - grifado).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta
agressão
da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço.”
(RSE no 1006301-02.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.7.2019)

Logo, a absolvição sumária afigura-se impertinente.

Quanto à intenção de matar do recorrente, verifica-se que a vítima A
lécio Candido Andrade morreu em decorrência de traumatismo crânio encefálico, por instrumento contundente [pedaço de concreto - meio fio], que atingiu a região frontal de sua cabeça (Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2014.59914-01 - fls. 61/64), a induzir ato violento do recorrente.

Porém, esse objeto [pedaço de concreto] não foi arremessado contra a vítima A
lécio Candido Andrade, mas em direção
a “Chumbinho” [autor do furto de seu aparelho celular], após este ter lesionado o recorrente e seu irmão Sérgio Aparecido da Cunha Braga, com um punhal, resultando em lesões cortantes nas mãos direitas de ambos, conforme declaração da testemunha presencial Pábio Luiz de Almeida Souza (fls. 17/18) e Laudos Periciais nos 1.9067.2.2014.59821-01 e 1.9067.2.2014.60017-01 (fls. 72/75 e 79/81).

Note-se que os policiais militares que atenderam a ocorrência policial [Joari Dias de Lima Campos e Thiago Lazaro Alves Borges] confirmaram a contenda anterior e destacaram o comportamento posterior do recorrente, o qual permaneceu próximo à vítima, que estava com vida,
até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e da equipe policial.

A circunstância da vítima ter sido atingida em região vital [cabeça] não caracteriza, isoladamente, o dolo de matar do recorrente.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Se a conduta do recorrente não foi dirigida finalisticamente a causar a morte do ofendido [...] imperiosa a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para o previsto no art. 129, § 3o, do CP, porque apesar de ter assumido o risco de causar lesão grave, o resultado morte foi inesperado”
(RSE N.U 1016941-64.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.1.2021)

“Ficando demonstrado - pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis - que o agente não teve intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído do
animus

necandi
, a
desclassificação
do crime de
homicídio
qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor [...]”
(RSE N.U 1012188-93.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 5.11.2021)

Assim sendo, impõe-se desclassificar a conduta do recorrente para lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3o).

Por consequência da
reclassificação do fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE no 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o homicídio para lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022